Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Sem razão ambas as recorrentes. O acordão não padece dos alegados vícios de omissão ou de quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC, tendo sido apreciadas todas as questões postas em sede das razões de apelação e novamente trazidas nesta sede de embargos de declaração. 2.1. Suficientemente enfrentada a questão principal (cerne recursal), concernente à certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial que ampara pretensão executiva (contrato de honorários advocatícios), bem como a relativa à cobrança de honorários contratuais de 20% (vinte por cento) do valor da execução. 2.2. No tocante à alegação de omissão feita pela apelante adesiva/embargante, concernente à fixação adequada dos honorários advocatícios, uma vez que não devolvida pelo recurso de apelação, de modo que não havia o que ser pronunciado a esse respeito.
3. No tocante à alegação de litigância de má-fé feita pela apelante adesiva/embargante, registre-se que o inciso VII do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. Com redação similar, o art. 1.026, § 2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 3.1. O manifesto desvio qualificado de conduta ainda não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do recurso pela apelante/embargante, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.